Tribunal: TJDFT
Processo: 0760049-43.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Direito constitucional e administrativo. Apelação cível. Fornecimento de fórmula de aminoácidos infantil. marca específica não incorporada ao sus. Neocate Advance. Tema 1.234 do STF. Inclusão da união no polo passivo. Ausente competência da justiça federal. Tema 6 do STF. Requisitos cumulativos para concessão não preenchidos. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que julgou procedente pedido de fornecimento de fórmula nutricional de aminoácidos livres de marca específica (Neocate Advance), com registro sanitário e não incorporada ao SUS, para o tratamento de criança diagnosticada com Síndrome genética e retardo do desenvolvimento fisiológico normal e que apresenta necessidade de suporte nutricional especializado para atender às suas necessidades específicas.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se em aferir a (i) legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda e à (ii) presença dos requisitos necessários para a concessão da fórmula suplementar específica não incorporada ao SUS.
III. Razões de decidir
3. De acordo com recente jurisprudência do STJ, em que pese a fórmula à base de aminoácidos não se trate de um medicamento, constitui, em circunstâncias como a dos presentes autos, tecnologia em saúde, reconhecida pela Conitec como diretriz terapêutica para crianças, para verdadeiro tratamento de doença que acomete a criança.
4. No julgamento do RE n. 1.366.243 (Tema 1.234 da RG), o Supremo Tribunal Federal definiu os critérios para competência nas ações de fornecimento de medicamentos incorporados e não incorporados pelo SUS. Não há falar em incompetência do TJDFT para processar e julgar a presente demanda, ajuizada em 20/10/2023, cujo objeto da demanda possui custo anual abaixo de 210 salários mínimos.
5. O Supremo Tribunal Federal, ao finalizar o julgamento do RE 566.471/RN (Tema 6 da RG), que trata sobre o dever do Estado de excepcionalmente fornecer medicamento não padronizado na lista do SUS, definiu como requisitos cumulativos que o paciente comprove que (i) o fármaco foi negado pelo órgão público responsável; (ii) a decisão de não inclusão do medicamento nas listas do SUS, pela CONITEC, é ilegal, ou não houve pedido de inclusão ou houve demora excessiva na sua análise; (iii) inexiste outro medicamento disponível nas listas do SUS capaz de substituir o solicitado; (iv) há evidências científicas de alto nível sobre a segurança e eficácia da terapêutica buscada; (v) é indispensável a dispensação do remédio para o tratamento da doença; e (vi) não possui condições financeiras para comprar o remédio.
6. Além disso, o Tema 6 da RG determina a observância do item 4 do Tema 1.234 da RG, de modo que ao analisar pedido de concessão de medicamento não padronizado, deve-se: (i) avaliar a decisão da CONITEC; (ii) consultar o Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS) ou outros especialistas; (iii) notificar os órgãos responsáveis sobre possível inclusão do medicamento nas listas do SUS, se o medicamento for concedido. Destaca-se que a decisão judicial não pode se basear apenas no laudo médico solicitante, tampouco é possível incursão no mérito administrativo, exceto no controle do ato discricionário quanto à existência, validade e legitimidade dos motivos apontados como fundamento da negativa de dispensação.
7. A Portaria n. 67/2018 do Ministério da Saúde e a Portaria n. 374/2023 da Secretaria de Saúde do Distrito Federal padronizaram as fórmulas à base de aminoácidos que possuem registros sanitários na categoria de alimentos infantis. Na espécie, ainda que se considere que a dispensação da fórmula infantil Neocate Advance, de marca específica, não seja incorporada, os critérios do Tema 1.234 d RG foram devidamente observados.
8. Em especial, o parecer técnico do NATJUS ressalta reiteradamente a severidade do quadro nutricional do apelado, bem como as evidências científicas robustas sobre a eficácia da fórmula prescrita para a condição do infante.
IV. Dispositivo
9. Apelação conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o; art. 196 a 200; CPC, art. 373, I; art. 1.040, II; Lei n. 8.080/90; Decreto n. 7.508/2011; Portaria GM n. 3.916/1998; Portaria n. 67/2018 do Ministério da Saúde; Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 204; Portaria n. 374/2023 da Secretaria de Saúde do Distrito Federal.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 793 da RG, Tema 6 da RG, Tema 1.234 da RG, Sumula Vinculante 60; RE 1.366.243/SC ED, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 16/12/2024. STJ, Tema Repetitivo 106, IAC 14; STJ, REsp n. 2.204.902/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 4/11/2025. TJDFT, APC 0700703-97.2019.8.07.0018, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 10/07/2019.